Tribunal: TJDFT
Processo: 0003249-43.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. EXCLUSÃO DA PENA MULTA. INVIABILIDADE. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria do delito de estelionato, deve ser mantida a condenação dos apelantes, sobretudo em face dos depoimentos, harmônicos e coesos, das vítimas, testemunha e policial, corroborados pelos documentos juntados, que apontam as condutas dos réus.
2. Inviável a aplicação do princípio da insignificância no crime de estelionato quando o valor dos danos materiais é superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo, uma vez que afasta o requisito da inexpressividade da lesão jurídica.
3. Mantém-se a valoração desfavorável dos antecedentes, uma vez que há nos autos certidão que comprova condenação transitada em julgado anterior ao delito em comento.
4. A impossibilidade financeira do apelante não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
5. Nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário, além do pedido formal deduzido pela vítima, por seu advogado ou pelo Ministério Público, também a comprovação do quantum, a fim de que não haja violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu nos autos, sendo inviável o pedido de exclusão da reparação dos danos materiais.

6. Recursos conhecidos e desprovidos.